Tribunal: TJSP
Processo: 1034385-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Alegação de que a multa punitiva ostenta caráter confiscatório, razão pela qual o título inscrito em dívida ativa é ilíquido, não podendo, em virtude disso, permanecer protestado. Inadmissibilidade. Multa punitiva que não ultrapassa o patamar de 100% do valor dos impostos não pagos ou das multas impostas pelo descumprimento de obrigações acessórias. Incidência da

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Alegação de que a multa punitiva ostenta caráter confiscatório, razão pela qual o título inscrito em dívida ativa é ilíquido, não podendo, em virtude disso, permanecer protestado. Inadmissibilidade. Multa punitiva que não ultrapassa o patamar de 100% do valor dos impostos não pagos ou das multas impostas pelo descumprimento de obrigações acessórias. Incidência da multa de oficio sobre base de cálculo atualizada, nos termos do artigo 85, §9o, c.c. o artigo 96, da Lei no 6.374/89. Multa que não ostenta caráter confiscatório. Protesto mantido. Pedido de autorização de parcelamento do débito protestado que deve ser feito perante o Fisco. Impossibilidade de o Poder Judiciário, salvo em situação de flagrante ilegalidade, imiscuir-se nas atribuições de competência exclusiva da Administração Pública. Concessão de parcelamento de débito fiscal que está adstrita aos condicionantes estabelecidos em lei específica (CTN, art. 155-A). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003169
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034385-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FARISEBO
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034385-31.2019.8.26.0053 -Voto no 12869
2
Voto no 12869
Apelação no 1034385-31.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: FARISEBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Apelado:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Dra. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Alegação de
que a multa punitiva ostenta caráter confiscatório, razão pela
qual o título inscrito em dívida ativa é ilíquido, não podendo,
em virtude disso, permanecer protestado. Inadmissibilidade.
Multa punitiva que não ultrapassa o patamar de 100% do
valor dos impostos não pagos ou das multas impostas pelo
descumprimento de obrigações acessórias. Incidência da
multa de oficio sobre base de cálculo atualizada, nos termos
do artigo 85, §9o, c.c. o artigo 96, da Lei no 6.374/89. Multa
que não ostenta caráter confiscatório. Protesto mantido.
Pedido de autorização de parcelamento do débito protestado
que deve ser feito perante o Fisco. Impossibilidade de o
Poder Judiciário, salvo em situação de flagrante ilegalidade,
imiscuir-se nas atribuições de competência exclusiva da
Administração Pública. Concessão de parcelamento de débito
fiscal que está adstrita aos condicionantes estabelecidos em
lei específica (CTN, art. 155-A). Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação da FARISEBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra a r. sentença de fls. 183/192, que, nos autos de mandado de segurança impetrado em
face do PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando à redução do
valor da multa punitiva constante do AIIM no 4.113.640-8, que deu origem à CDA no
1.267.664.981, bem como o cancelamento do protesto do título e a autorização para
parcelamento do débito, denegou a segurança pleiteada.
Em suas razões recursais (fls. 208/221), a impetrante alega, em síntese, que
o título protestado é ilíquido, porquanto a multa punitiva nele constante ultrapassa o
patamar de 100% do tributo devido, devendo ser, portanto, cancelado o protesto do mesmo.
Aduz, ainda, que o protesto do título impede o parcelamento do débito, razão pela qual
requer o reconhecimento da possibilidade de parcelamento independentemente do protesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034385-31.2019.8.26.0053 -Voto no 12869
3
Contrarrazões a fls. 228/249.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, em seus
regulares efeitos, nos termos do artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.
Todavia, o apelo não comporta provimento.
Cuida-se de ação em que pretende a impetrante a redução da multa punitiva
constante do AIIM no 4.113.640-8, que deu origem à CDA no 1.267.664.981, para o
patamar de 100% do tributo devido, promovendo-se, em razão do reconhecimento da
iliquidez do título, o cancelamento do protesto realizado pelo Fisco. Busca, ainda, que seja
autorizado o parcelamento do débito em questão, independentemente do protesto efetivado.
Inicialmente, ressalte-se que a requerente não pretende discutir a
legitimidade do débito ou de sua inscrição em dívida ativa, mas, tão somente, o valor da
multa punitiva aplicada, o qual considera excessivo, tornando o título ilíquido e, portanto,
insuscetível de ser protestado.
Todavia, da leitura atenta do Demonstrativo do Débito Fiscal de fls. 23, é
possível notar facilmente que os valores das multas cobradas pelo Fisco foram calculados
em montantes não superiores a 100% do valor básico atualizado dos débitos originários.
Com efeito, a controvérsia levantada pela impetrante provavelmente
decorreu da verificação da discrepância entre os valores originais dos tributos não pagos e
das multas devidas pelo descumprimento de obrigações acessórias, não atualizados, em
relação ao valor total da multa punitiva.
Entretanto, a incidência de acréscimos moratórios sobre a base de cálculo
das multas de ofício é exigência prevista expressamente no artigo 85, §9o, c.c. o artigo 96,
da Lei Estadual no 6.374/89, nos seguintes termos:
“Artigo 85 - O descumprimento das obrigações principal e acessórias,
instituídas pela legislação do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034385-31.2019.8.26.0053 -Voto no 12869
4
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, fica sujeito às seguintes
penalidades (...)
§ 9o - As multas previstas neste artigo, excetuadas as expressas em UFESP,
devem ser calculadas sobre os respectivos valores básicos atualizados
observando-se o disposto no artigo 96 desta lei;”
“Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do
artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem: (NR)
I - relativamente ao imposto: (NR)
a) a partir do dia seguinte ao do vencimento, caso se trate de imposto
declarado ou transcrito pelo fisco nos termos dos artigos 56 e 58 desta lei,
de parcela devida por contribuinte enquadrado no regime de estimativa e
de imposto exigido em auto de infração, nas hipóteses das alíneas “b”, “c”,
“d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “l” do inciso I do artigo 85 desta lei;
(NR)
b) a partir do dia seguinte ao último do período abrangido pelo
levantamento, caso se trate de imposto exigido em auto de infração na
hipótese da alínea “a” do inciso I do artigo 85 desta lei; (NR)
c) a partir do mês em que, desconsiderada a importância creditada, o saldo
tornar-se devedor, caso se trate de imposto exigido em auto de infração, nas
hipóteses das alíneas “b”, “c”, “d”, “h”, “i” e “j” do inciso II do artigo
85 desta lei; (NR)
d) a partir do dia seguinte àquele em que ocorra a falta de pagamento, nas
demais hipóteses; (NR)
II - relativamente à multa aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, a
partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto
de infração. (NR)”
Assim, não há dúvidas de que, ao contrário do que alega a postulante, o
débito constante do título impugnando é líquido, certo e perfeitamente exigível, devendo
ser mantido tal como lançado, não havendo motivos, portanto, para o cancelamento do
protesto realizado pelo Fisco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034385-31.2019.8.26.0053 -Voto no 12869
5
E com relação ao pleito de autorização do parcelamento, como bem
asseverado pela Fazenda em sua peça contestatória, a concessão de parcelamento de débito
fiscal compete exclusivamente à Administração Pública, cabendo ao postulante, apenas,
aderir ou não às condicionantes estabelecidas na lei e demais atos regulamentadores do
instituto, nos termos do artigo 155-A, do Código Tributário Nacional1, não cabendo ao
Poder Judiciário, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, substituir a vontade do
administrador público na concessão do parcelamento de débito fiscal.
Pelos fundamentos expostos, mantém-se a r. sentença, que denegou a
segurança pleiteada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR
1 Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.